Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FARDAMENTO MILITAR. NÃO UTILIZAÇÃO. VIAGEM A TRABALHO. FORÇA AÉREA NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, pois a bagagem foi devolvida poucos dias contados da abertura de reclamação formal.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4) No caso, restou comprovado que a parte autora adquiriu passagem com destino à Santiago (Chile), para viagem no período de 15/12/2019 a 21/12/2019). O recorrido é militar e a viagem era a trabalho, e tinha como objetivo representar a Força Aérea Brasileira na cidade de destino, sendo que o extravio de sua mala, por uma semana sem recuperar a sua farda militar, o impediu de realizar as atividades profissionais de seu trabalho naquele país. A bagagem foi localizada apenas em 19/12/2019, chegando em Santiago em 20/12/20149.
5) O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada encontra-se sob a custódia do transportador. Cabe à empresa aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. O extravio ou perda da bagagem configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art.14 do CDC.
6) Dessa forma, não merece guarida a alegação de que não houve comprovação das razões de fato e de direito que imputem a responsabilidade à empresa aérea. Constata-se pelas fotos anexadas à inicial, que a viagem foi realizada pela companhia aérea ré e que houve o extravio da bagagem.
7) A tese recursal de que o simples fato de a entrega da bagagem ser feita em momento posterior ao desembarque do passageiro não gera danos morais não merece guarida, pois o extravio de bagagem no exterior, especialmente quando a falta da farda que estava na mala extraviada o impediu de executar as tarefas profissionais objeto da viagem, causando, certamente, alterações no estado anímico do consumidor que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, ensejando a caracterização de danos morais.
8) Considerando os limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidencias peculiares do caso concreto. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.
9) Assim, considerando as circunstâncias da lide, qual seja, que o extravio da bagagem ocorreu no trecho de ida, e que a permanência sem seus pertences pessoais durante 5 dias, inclusive uniforme de trabalho militar, razoável e adequada a condenação da empresa aérea no pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, conforme estipulado na sentença.
10) Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
11) Sem condenação em ônus sucumbenciais.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.